Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0707881-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEILTON HILARIO, ANTONIO MIGUEL LANGONI, FRANCISCO DE ASSIS PAES FERRARI, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ODETE TIEKO KANASHIRO SEGALLA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a embargada Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator